Tribunal: TJBA
Processo: 8003476-17.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003476-17.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jucimar da Silva Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO E PARCELAMENTO. DESCABIMENTO NA VIA RECURSAL. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu JUCIMAR DA SILVA SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 1.º, do CP (roubo impróprio), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. 2. A defesa requer a absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; subsidiariamente, a desclassificação para furto simples (art. 155, caput, do CP); a aplicação da detração penal com fixação de regime inicial mais brando; e o afastamento ou parcelamento da pena de multa. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada coação moral irresistível, decorrente de dívida com traficante de drogas, é suficiente para afastar a culpabilidade do Réu; (ii) estabelecer se a conduta praticada configura roubo impróprio (art. 157, § 1.º, do CP) ou furto simples (art. 155, caput, do CP); (iii) verificar se é cabível, na via recursal, a isenção ou o parcelamento da pena de multa; e (iv) averiguar se a detração penal justifica a fixação de regime inicial mais brando. III. Razões de decidir 4. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, prevista no art. 22 do CP, exige prova de coação atual, séria e inevitável. No caso, a narrativa do Réu repousa exclusivamente em seu próprio interrogatório, sem qualquer corroboração probatória. Inexistem boletins de ocorrência, testemunhos ou documentos que confirmem a existência, a atualidade ou a inevitabilidade das ameaças alegadas. O ônus de provar a excludente incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. 5. O comportamento do Réu durante os fatos é incompatível com o estado de coação irresistível alegado: houve planejamento e execução da subtração de múltiplos bens em estabelecimentos distintos, tentativa de fuga e resistência física ativa quando alcançado. Nem o vício em entorpecentes nem o endividamento dele decorrente configuram causa exculpante. O ordenamento jurídico não admite a prática de crimes contra o patrimônio de terceiros como forma de resolução de conflitos oriundos de atividades ilícitas, havendo alternativas lícitas disponíveis ao Réu. 6. O roubo impróprio (art. 157, § 1.º, do CP) consuma-se quando, logo após a subtração, o agente emprega violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem. A prova oral colhida sob contraditório demonstra que, após subtrair os bens, o Réu resistiu ativamente à contenção e tentou agredir quem o detinha, conduta que se subsume ao tipo penal. A desclassificação para furto simples é inviável. 7. A pena de multa é sanção de aplicação cogente, decorrente do preceito secundário do tipo penal. A alegação de hipossuficiência financeira não autoriza sua supressão pelo Poder Judiciário, sob pena de usurpação da função legislativa. O montante foi fixado em proporção à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 68 do CP, não havendo reparo a ser efetivado. 8. O parcelamento da pena de multa é providência a ser requerida ao Juízo da Execução após o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 50 do CP e 169 da Lei n.º 7.210/1984. O pedido é incabível na via recursal. 9. A premissa fática do pedido de detração não corresponde integralmente aos autos. Segundo consta no sistema BNMP, a prisão em flagrante foi relaxada em 16.11.2021; a prisão preventiva foi decretada posteriormente, com recaptura apenas em 14.07.2025; a sentença foi prolatada em 17.03.2026. O período cautelar computável é de aproximadamente 08 (oito) meses e 03 (três) dias. 10. Ainda que aplicada a detração, o saldo remanescente não autoriza o regime inicial aberto diante da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes do Réu (condenação definitiva anterior por roubo), que impõe a manutenção do regime semiaberto, a teor do art. 33, § 3.º, do CP. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível exige prova da existência, atualidade e inevitabilidade da coação, ônus que incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. 2. A resistência física empregada pelo agente logo após a subtração dos bens, com o fim de assegurar a impunidade do crime, configura a violência elementar do roubo impróprio (art. 157, § 1.º, do CP), sendo inviável a desclassificação para furto simples. 3. A pena de multa, por ser sanção de aplicação cogente prevista no preceito secundário do tipo penal, não pode ser suprimida pelo Poder Judiciário com fundamento na hipossuficiência financeira do condenado. 4. O parcelamento da pena de multa deve ser requerido ao Juízo da Execução após o trânsito em julgado, sendo incabível na via recursal. 5. A detração penal não impõe a fixação de regime inicial mais brando quando subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam o regime semiaberto." ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 33, § 3.º, 50, 68, 155, caput, 157, § 1.º; CPP, arts. 156, 387, § 2.º; Lei n.º 7.210/1984, art. 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 1.086.167/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 27.05.2026, DJEN 02.06.2026; STJ, AgRg no HC n.º 977.877/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6.ª Turma, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg no HC n.º 922.045/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.ª Turma, DJe 19.08.2024; STJ, HC n.º 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC n.º 994.455/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, HC n.º 296.769/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 04.10.2016, DJe 11.10.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8003476-17.2021.8.05.0079, oriunda do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura, como Apelante JUCIMAR DA SILVA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora